Tribunal: TJMT
Processo: 0000897-36.2020.8.11.0037
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000897-36.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Receptação]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KELI CRISTINE LANG PITCHININ - CPF: 789.354.409-06 (VÍTIMA), MARIANA CAROLINA DE CAMPOS PAIAO - CPF: 044.555.019-83 (VÍTIMA), PABLO DA SILVA PEREIRA - CPF: 060.814.221-27 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000897-36.2020.8.11.0037

APELANTE: PABLO DA SILVA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART.
157, C/C O ART. 14, INCISO II, E ART. 180, TODOS DO CÓDIGO PENAL
– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO QUANTO À TENTATIVA DE ROUBO – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS NOS AUTOS – DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS AMEALHADAS – DOSIMETRIA – RECEPTAÇÃO – PENA-BASE EXACERBADA MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – AJUSTE IMPOSITIVO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

A absolvição não tem lugar quando as provas amealhadas convergem no sentido de que o réu cometeu a tentativa de roubo que lhe é imputada na denúncia.

“Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos”
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1681146/PR).

“
O fato de o bem receptado se tratar de veículo automotor, bem de alto valor, não permite, isoladamente, a majoração da pena-base, porque traduz elemento do crime e não revela um maior grau de reprovação da conduta. Precedentes”. [...]
(STJ, HC 623.429/SP).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000897-36.2020.8.11.0037

APELANTE: PABLO DA SILVA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Pablo da Silva Pereira, contra sentença que o condenou à pena de 2 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto, por infração ao art.
157, c/c o art. 14, inciso II, e art. 180, na forma do art. 69, todos do Código Penal (roubo

tentado e receptação, em concurso material).

Em suas razões, assevera que: 1) não há provas suficientes para condená-lo pelo crime de roubo tentado; 2) deve ser “
readequada a pena base, em relação ao crime de receptação, aplicando-a no mínimo legal ou, subsidiariamente, reduzindo a fração de aumento para 1/6
” (sic) (
Id.
91381960 - pág. 1 a 91381962 - pág. 2).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
91381963 - Pág. 1-6
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
96609469 - Pág. 1-12
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000897-36.2020.8.11.0037

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime de roubo tentado e de receptação, e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Segundo restou apurado, no dia 12/02/2020, por volta das 21h25min, integrantes da Polícia Militar avistaram e abordaram PABLO DA SILVA PEREIRA, no estabelecimento Auto Posto 2000, situado na Rua Rio de Janeiro, n. 2047, Bairro Primavera IV, cidade de Primavera do Leste-MT, de posse de uma motoneta alhures especificada, momento em que constataram que o veículo era produto de furto (Boletim de Ocorrência n° 202041110).

Em vista disso, o denunciado foi questionado a respeito da origem do bem, tendo ele afirmado que havia comprado o veículo pela quantia de R$ 200,00(duzentos reais).

Demais disso, tem-se dos autos que a vítima Keli Cristina Lano Pitchinin (dona do veículo), no dia 11/02/2020, por volta das 09h00, foi contatada por pessoa não identificada, a qual lhe informou que PABLO estaria a anunciar a venda de sua motoneta, a qual havia sido furtada do interior de sua residência no dia 10/02/2020, às 06h00, pelo valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Ressalte-se que essa mesma pessoa que entrou em contato com a vítima teria demonstrado interesse em comprar o veículo do denunciado, só não o fazendo pelo fato de ter checado a placa junto ao sitio do DETRAN/MT e verificado a restrição existente devido a furto/roubo (fl. 20-IP), de modo que é inexorável concluir que o increpado tinha plena ciência de que o bem era produto de crime.

Consta também do inquérito que, no dia 12/02/2020, por volta das 17h25min, o increpado, conduzindo a motoneta que adquiriu, mesmo sabendo ser produto de crime, perseguiu e abordou a vítima Mariana Carolina de Campos Paião, a qual também conduzia uma motocicleta, determinando que a mesma encostasse o veículo ao mesmo tempo em que tentava empurrá-la com o pé para que caísse, isso com o intuito de subtrair o aparelho celular que a vítima trazia em seu bolso, não tendo sido consumado o crime por circunstâncias alheias à vontade do increpado, porquanto Mariana conseguiu imprimir aceleração em sua motocicleta e saiu do alcance do denunciado [...]

(Id.
91379966 - pág. 1-3).

A autoria e a materialidade do crime de receptação não é impugnada no apelo, que se limita a sustentar que inexistem provas para condenar o réu pelo delito de roubo tentado.

Estas são as provas produzidas no iter processual.

Na fase inquisitorial, Reginaldo Pereira Tavares descreveu a ação policial, nos seguintes termos:

Que na data de hoje, a equipe da Força Tática em rondas precisamente no bairro Primavera, deparou com um indivíduo o qual apresentava atitude suspeita no restaurante que fica no posto 2000; Que diante disso foi feita a abordagem no suspeito e foi encontrado urna chave de moto a qual estava próximo a ele;
Que foi feito checagem dessa motocicleta e foi constatado que ela se tratava de produto de furto, a qual já tinha boletim de ocorrência feito, de n° 202041110; Que durante a entrevista com suspeito o mesmo veio a afirmar que havia comprado a motocicleta e que pagou por ela o valor de R$200,00(duzentos reais);
Que o suspeito foi conduzido para delegacia para as devidas providências que o caso requer; Que a vítima esteve presente na delegacia no momento da confecção do boletim de ocorrência; Que o suspeito foi entregue sem lesões corporais e que o celular apreendido apresenta tela quebrada [...]
(Id. 91379968 - pág. 9-10).

Kaique Luis Xavier da Silva expôs os fatos de forma semelhante (Id. 91379968 - pág. 11-12).

Keli Cristina Lano Pitchinin confirmou que sua motocicleta foi furtada. Disse ainda que “
recebeu uma mensagem whatsapp de uma pessoa informando que uma terceira pessoa estaria vendendo a sua moto por R$ 3500,00 (três mil e quinhentos reais), e que essa pessoa não ficou com a moto em razão de ter feito checagem e constatou que estava com restrição de roubo/furto [...], inclusive falou que a pessoa que estava com a moto chamava PABLO, que era bem conhecido da polícia e que ele poderia ser encontrado no Bairro Novo Horizonte
” (sic) (Id. 91379969 - pág. 1-2).

Mariana Carolina de Campos Paião descreveu, minuciosamente, a tentativa de roubo e identificou o réu como autor do delito:

Que relata a declarante que estava retornando para o centro e trafegava nas proximidades do murão quando em determinado momento percebeu que havia um motoqueiro atrás da declarante; Que após passar o quebra mola, esse motoqueiro veio a ficar lado a lado da declarante, e ele falou algo que ela não entendeu, então, como pensou que fosse alguém que conhecia a declarante falou "oi", no intuito de entender o que ele estava falando,
e foi nesse memento que ele falou “ENCOSTA, ENCOSTA”, e queria empurrar a declarante por pé; Que nisso a declarante diminuiu a marcha da sua moto e acelerou o tanto que podia; Que o intuito desse indivíduo era pegar o celular da declarante, que estava no bolso, e ele só não conseguiu pegar devido o aparelho estar no mesmo sentido que ele utilizava mão da motocicleta dele para acelerar
; Que ele estava utilizando uma Biz; Que relata a declarante que esse indivíduo estava de capacete cor clara e que os lábios dele era bem desenhado, marcado;
Que a declarante conseguiu imagem no momento que esse motoqueiro estava tentando a abortar, inclusive anexa foto desse motoqueiro ao seu lado; Que depois ficou sabendo que essa moto que ele estava era produto de furto e que ele teria sido preso ontem a noite; Que então compareceu na delegacia para fazer boletim de ocorrência sobre o roubo tentado
[...]
(Id. 91379969 - Pág. 5-6).

Na delegacia de polícia, o réu permaneceu em silêncio (Id. 91379970 - Pág. 3-5).

Em juízo, Mariana Carolina de Campos Paião
confirmou a tentativa de roubo e expôs o envolvimento de Pablo, nos seguintes termos:

MP: [...] é uma tentativa de roubo contra senhora, que aconteceu no dia 12 de fevereiro desse ano, o que aconteceu nesse dia?

V: Eu vinha transitando pela avenida, atrás do Murão ali, Cidade Jardim, eu tinha ido levar meu filho em casa, eu trabalho [...], eu estava de moto, estava em uma Biz branca, estava retornando, sentido centro, quando eu cheguei bem no inicio da Av. Porto Alegre, atrás do Murão Cidade Jardim, ali do condomínio, eu olhei no retrovisor da moto e vi que tinha um rapaz bem próximo da minha moto, de moto também, mas achei normal até então,
aí quando eu passei o último quebra-molas, ele passou também o quebra-molas e, em seguida, encostou do meu lado e falou comigo, de capacete, eu também estava de capacete, eu achei estranho, pensei que fosse alguém que me conhecesse, eu só olhei do lado e ele tornou a falar, eu não entendi, quando eu olhei de novo ele falou para mim: “encosta, encosta” e já veio com o pé para me empurrar na moto; ele veio com o pé assim para me empurrar, penso que ele ia me derrubar, né?
,
eu estava com a bolsa transpassada no corpo, normal, não tinha o que fazer, estava com o celular também no bolso atrás, na hora eu imaginei, ele vai me assaltar, aí eu acelerei e ali como já é próximo de lugar movimentado, tinha uma rotatório logo à frente, eu acelerei a moto e passei a rotatório e vi que ele ficou para trás
, daí eu fiquei bem desesperada, cheguei em um ligar mais próximo do centro, foi quando eu consegui pensar o que tinha acontecido, até então não conseguia, a única coisa que passou na minha cabeça foi que ele ia me derrubar e que ia me assaltar.

MP: A senhora falou que ele tentou empurrar a senhora?

V: Ele colocou o pé, quando eu olhei do lado, que ele falou umas duas vezes a mesma coisa, que eu não tinha entendido o que era, quando eu olhei para ele, ele falou: “encosta, encosta”, aí eu percebi que podia ser um assalto, aí quando eu estava olhando para ele, ele soltou o pé da moto dele e veio com o pé na direção da minha moto, aí foi quando eu acelerei e corri.

MP: A senhora acreditou que ele queria empurrar a senhora?

V: Eu acredito que ele queria me derrubar, porque como ele estava no moto também, ele na moto e eu na moto ele não ia conseguir fazer nada, eu penso que ele ia me derrubar, na hora foi o que passou na minha cabeça, ele ia por o pé na minha moto, empurrar para que eu caísse, como eu estava devagar porque tinha acabado de passar o quebra-molas, né?

MP: E o celular ele não conseguiu pegar da senhora?

V: Ele não conseguiu porque ele estava na minha esquerda, que é a mão do acelerador dele, como ele estava do meu lado esquerdo, a moto acelera do lado direito, então ele não podia soltar o acelerador ali para levar a mão em mim, e meu celular estava no bolso do meu lado direito também, ele tinha que fazer eu parar, para ele pegar alguma coisa ele tinha que me fazer parar a moto, como ele viu que eu não estava obedecendo o comando, como ele falou ele falou umas duas vezes e eu não tinha entendido, né?, o que era, quando passou pela cabeça que pudesse ser assalto, quando eu olhei de novo ele falou: “encosta”, foi quando eu entendi...

MP: A senhora depois viu ele na delegacia, fez algum reconhecimento?

V: Eu fiz o reconhecimento por foto.

MP: A foto a senhora reconheceu a que apresentaram na delegacia?

V: Isso.

MP: Ele está em uma sala na cadeia, depois que nós mostrarmos ele para a senhora...

Juiz: Só um minutinho, nós vamos fazer esse reconhecimento já.

MP: Mariana tirou seu vídeo, né?

V: Desliguei.

Juiz: Na cadeia pode trazer o réu aqui para a gente, próximo da câmera, por favor, está vendo ele Mariana?

V: Ainda não.

[o juiz orienta o servidor da cadeia pública]

Juiz: Está vendo ele Mariana.

V: Estou sim.

Juiz: A senhora reconhece ele?

V: Sim, eu reconheço
.

Juiz: A cadeia pode tirar ele da frente da câmera, por favor, pode voltar seu vídeo Mariana, pode prosseguir.

MP: A senhora conseguiu ver bem ele lá de cima de moto, que a senhora faz o reconhecimento?

V: O que eu não esqueci no momento foi a boca, a única coisa que eu enxerguei bem, quando eu cheguei na delegacia e falei para a delegada era dos lábios, eu falei: “ele tem os lábios bem grossos
”.

MP: As roupas, o vestuário?

V: Era o mesmo.

MP: Eram as mesmas roupas?

V: Era, ele tinha trocado de roupa, porém a camisa que ele estava quando ele me assalto, se não me engano, era uma camisa listrada, e foi encontrada na casa onde foi pego a moto, alguma coisa nesse sentido, onde foi feita a busca ele, alguma coisa assim, era a mesma roupa

MP: A mesma roupa?

V: Isso. [...]
(Id.

91381966 - pág. 2-3
-

relatório de mídias).

Kaique Luis Xavier da Silva afiançou que, durante patrulhamento de rotina, abordou o réu que estava de posse de moto, com restrição de roubo (Id.

91381966 - pág. 2-3
-

relatório de mídias).

Amanda Natália Pitchinin contou que sua motocicleta foi furtada de dentro de sua residência, que uns três dias depois sua mãe recebeu informação, por mensagem, que o réu estava tentando vendê-la, e que a polícia a encontrou na posse dele. Disse ainda que, “
no dia que foi recuperar a moto, tinha uma moça entregando vídeos, que ele tentou fazer assalto com sua moto, era a mesma placa, constava tudo
” (sic) (Id.

91381966 - pág. 2-3
-

relatório de mídias).

Na instrução processual, o réu manteve o silêncio (Id.

91381966 - pág. 2-3
-

relatório de mídias).

Há provas bastantes para preservar a condenação de Pablo pela tentativa de roubo cometida contra Mariana.

De acordo com o apurado, Mariana
Carolina de Campos Paião trafegava de motocicleta quando o réu emparelhou com ela e, com o pé, tentou derruba-la, no intuito de cometer o crime.

Contudo, ao perceber a manobra, ela acelerou o veículo e empreendeu fuga.

A situação exsurge no depoimento de Mariana no ponto em que explicou para a Promotora de Justiça:
“e
le colocou o pé, quando eu olhei do lado, que ele falou umas duas vezes a mesma coisa, que eu não tinha entendido o que era, quando eu olhei para ele, ele falou: “encosta, encosta”, aí eu percebi que podia ser um assalto, aí quando eu estava olhando para ele, ele soltou o pé da moto dele e veio com o pé na direção da minha moto, aí foi quando eu acelerei e corri”.

Diante do ocorrido, a vítima obteve imagem - provavelmente de câmeras de segurança ou trânsito – do momento em que o réu se aproximou dela, e a entregou para a polícia.

Na fotografia acostada no Id. 91379970 - pág. 1, é possível observar, de forma nítida, a motocicleta conduzida por Mariana e, logo atrás, outra motoneta, placa
QBN 6903, pilotada pelo autor do delito.

A partir da placa de identificação, fica claro que a motocicleta utilizada na tentativa de assalto se tratava do veículo subtraído na residência de
Amanda Natália Pitchinin e Keli Cristina Lano Pitchinin, que,
horas depois, foi apreendido na posse do réu
.

A utilização da motoneta na empreitada delitiva também foi confirmada por Amanda Natália Pitchinin, que, em juízo, esclareceu que, quando foi à delegacia para recuperar sua moto, encontrou com Mariana, que tinha imagens do réu utilizando seu veículo na tentativa de roubo.

A tudo isso se alinha a identificação do réu pela vítima

Desde o primeiro momento, Mariana sustentou que o condutor da motocicleta era um rapaz, “
de cor clara, e que os lábios dele era bem desenhado, marcado”.

A partir da descrição fornecida, foram apresentadas
diversas
fotografias a ela, que identificou Pablo como o autor do delito (Id. 91379969 - pág. 7-8).

O reconhecimento de Pablo, aliás, restou confirmado na instrução processual.

Apesar de a audiência acontecer pelo sistema de videoconferência, a imagem do réu foi apresentada à vítima, que imediatamente afirmou que se tratava da pessoa que pilotava a motocicleta e tentou lhe assaltar.

Não se pode olvidar que “
nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018)” [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1681146/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020).

Conquanto a defesa alegue que a identificação de Pablo decorre “de falsas memórias por parte da vítima”, não há provas nesse sentido.

Na verdade, o que se tem de concreto é o fato que a tentativa de assalto ocorreu no dia 12-2-2020, por volta das
17h25min e às 21h25min do mesmo dia o réu foi preso na posse da motocicleta utilizada no crime.

Além disso, o reconhecimento dele na delegacia de polícia aconteceu no dia seguinte (13-2-202), em torno de 11hrs, e restou confirmado na audiência ocorrida em 27-5-2020.

Destarte, diante de provas seguras de que o réu cometeu o crime de roubo tentado, a condenação é impositiva, conforme assentam os seguintes arestos:

[...] Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes dos adolescentes que praticaram o delito em questão na companhia e sob orientação do apelante. Logo, não se pode cogitar a aplicação, em seu favor, do brocardo jurídico in dubio pro reo, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal. [...]
(TJ/MT, N.U 0004846-70.2009.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 30/05/2021).

[...] É inconsistente a negativa de autoria consubstanciada em versão da qual nenhuma prova foi feita, em especial se o crime e o apelante foram delatados às minúcias pelos comparsas, e as provas produzidas pela acusação em juízo formam um conjunto probatório harmônico a demonstrar que o acusado não só foi o mentor do crime, como também desfechou os tiros contra a vítima, fugindo em seguida com o veículo subtraído. Assim, comprovada a autoria do delito e o animus dolandi, ou seja, a vontade livre e consciente de praticar o crime de roubo e, por conseguinte o evento morte, não há que se falar em aplicação do princípio in dubio pro reo e nem mesmo em atipicidade da sua conduta. [...]
(TJ//MT, N.U 0001467-03.2014.8.11.0079, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 26/05/2021).

No que concerne à pena-base do crime de receptação, observo que foi exasperada em 6 (seis) meses, nos seguintes termos:

A
pena prevista para o delito previsto no art. 180 do CP e de reclusão de 1 a 4 anos, e multa.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, reputo como prejudicial as circunstâncias do crime, vez que cuida e receptação de veículo, razão pela qual fixo a pena base em 1 ano e 6 meses de reclusão. [...]
(Id. 91379992 - pág. 1).

Bem se sabe que as circunstâncias do crime compreendem “
os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito
” (Guilherme de Souza Nucci, Manual de Direito Penal, 16a ed., Ed. Forense, pag. 634 – e-book).

Destarte, “
o fato de o bem receptado se tratar de veículo automotor, bem de alto valor, não permite, isoladamente, a majoração da pena-base, porque traduz elemento do crime e não revela um maior grau de reprovação da conduta. Precedentes”. [...]
(STJ, HC 623.429/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021).

Assim sendo, deve ser afastado o caráter desfavorável da vetorial.

Passo à dosimetria:

I – Roubo tentado

Mantenho a pena de 1 (um) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, tal como definida na sentença.

I – Receptação

Pelas razões alhures expostas, não há circunstância judicial desfavorável ao réu. Assim, fixo a pena-base de 1 (um) ano de reclusão.

Fica preservada a compensação integral da agravante da reincidência (CP, art. 61, I), com a atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I).

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas.

Em razão do concurso material de crimes (CP, art. 69), encontro a pena definitiva de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

A reincidência do agente impõe a manutenção do regime semiaberto para o cumprimento da pena. Confira-se:

[...] Em condenação inferior a 4 anos de reclusão, o reconhecimento da reincidência específica justifica a fixação de regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena. [...]
(STJ, AgRg no HC 639.147/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

[...] A despeito da reprimenda imposta ao réu possibilitar a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena, verifica-se a existência de antecedentes criminais, entre os quais a reincidência específica, situação que justifica a imposição do regime semiaberto, conforme orientação desta Corte. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1804577/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

Apesar de cabível pena de multa, deixo de arbitrá-la em prestígio a proibição da
reformatio in pejus
.

Posto isto,
provejo parcialmente
o recurso defensivo e afasto o caráter desfavorável da vetorial das circunstâncias no crime de receptação, ficando a pena definitiva redimensionada para de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021